Tribunal: TJBA
Processo: 8044494-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044494-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENIO TARCISIO TORQUATO CERQUEIRA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS, JOANA AIOLFI TOZZO

APELADO: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS, JOANA AIOLFI TOZZO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Unimed Vertente do Caparaó Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., objetivando a reforma de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira da agravante, considerando que empresas devem demonstrar sua incapacidade de arcar com os custos processuais.

A agravante sustenta que enfrenta dificuldades financeiras decorrentes da Resolução Operacional nº 2.395 da ANS, a qual determinou a alienação compulsória de sua carteira de beneficiários e proibiu a comercialização de seus produtos.

O agravado apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravo Interno deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; (ii) saber se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC, a parte agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No caso dos autos, a agravante limitou-se a reiterar argumentos já expendidos em embargos de declaração e na apelação, sem demonstrar erro ou ilegalidade na decisão recorrida, o que justifica o não conhecimento do recurso.

Ainda que ultrapassado esse óbice, a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas exige prova inequívoca da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua existência, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

A simples alegação de dificuldades financeiras não é suficiente para a concessão do benefício, sendo necessária a apresentação de documentação contábil e financeira detalhada que evidencie a incapacidade econômica.

No caso concreto, a agravante não trouxe aos autos demonstrações contábeis atualizadas que comprovem sua hipossuficiência financeira de forma robusta.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a concessão do benefício a pessoas jurídicas deve estar lastreada em prova cabal da incapacidade de suportar os encargos processuais, sob pena de indeferimento:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - NÃO COMPROVADA. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, cabe a elas comprovar, cabalmente, a sua hipossuficiência. Havendo nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte, é cabível o indeferimento da benesse." (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 09732974120248130000, Relator: Des. Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 18/04/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão agravada.

Tese de julgamento: "Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, exige-se prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer sua existência, nos termos da Súmula 481 do STJ. A mera alegação de dificuldades financeiras não é suficiente, sendo necessária a apresentação de documentação contábil e financeira detalhada."

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 98, §1º

Código de Processo Civil, art. 1.021, §1º

Súmula 481 do STJ

Jurisprudência relevante citada

TJ-MG - Agravo de Instrumento: 09732974120248130000, Relator: Des. Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 18/04/2024, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8044494-92.2020.8.05.0001, agravante Unimed Vertente do Caparaó Cooperativa de Trabalho Médico Ltda e agravado DENIO TARCISIO TORQUATO CERQUEIRA BATISTA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .